Tribunal: TJSP
Processo: 1016429-41.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016429-41.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MILTON JOSE TORRANO FRANCA, IONE CECILIA SOLYMOSSY, JOÃO
BAPTISTA TEIXEIRA, JOSE ANGELO SICCA, JOSE NELSON BARBOSA,
LUIZ CARLOS LOPES DE CAMARGO, LUIZ GERALDO IUNES ELIAS,
HELENA NISKIER, MIRIAM VONTOBEL, NELSON EGEA, OSSAMU
BUTUGAN, PEDRO DE BRITO BRAGA, ROSARIA AMELIA GRIMALDI
CAMPOS, TERUO MORINAGA, WILSON MONGAO, LEYDE YOKO
MIZOBUCHI SAWADA, DIRCEU DINIZ, ALVARO PASCHOAL, ANIBAL
CORRAL, ANTONIO MAUA NETO, CLARICE UMBELINO DE FREITAS,
CLAUDIO CANATO, DECIO ROGERIO NITRINI, GREGORI XAVIER
NICULITCHEFF, ELIAS MUTCHNIK, ERNESTO AFONSO DE CARVALHO
FILHO, ERNESTO HIDEKI MIYAUCHI, EURICO THOMAZ DE CARVALHO
FILHO, FERNANDO ANTONIO GIACON e GERALDO CRUZ, é apelado SÃO
PAULO PREVIDENCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
MANTIVERAM o acórdão anterior. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016429-41.2015.8.26.0053 -Voto no 17.818 - R
2
Apelação no 1016429-41.2015.8.26.0053 (Digital)
Apelante: Milton José Torrano França e outros
Apelado: São Paulo Previdência
Comarca: São Paulo
Juiz Sentenciante: Dr. Evandro Carlos de Oliveira
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 17.818
Ementa:
Processo civil. Juízo de adequação. RE no
606.199/PR (Tema no 439 do STF). Acórdão em
conformidade com o paradigma. Acórdão
mantido.
Vistos.
Trata-se de juízo de adequação do V. Acórdão de fls.
248/253 ao que assim foi decidido no RE no 606.199/PR (Tema no 439 do
STF):
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO,
A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS
CONCEDIDAS
A
SERVIDORES
ATIVOS.
REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, §
8o, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC
41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A
REGIME
JURÍDICO.
PECULIARIDADES
DA
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE
DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016429-41.2015.8.26.0053 -Voto no 17.818 - R
3
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
É o relatório.
O C. STF quanto ao tema indicado decidiu que:
1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as
Turmas do STF, não há direito adquirido ao regime
jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade,
não tem o servidor inativo, embora aposentado na
última classe da carreira anterior, o direito de perceber
proventos correspondentes aos da última classe da
nova carreira, reestruturada por lei superveniente.
2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira
disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná,
assegura-se aos servidores inativos, com base no
artigo 40, § 8o, da Constituição Federal (redação
anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos
ajustados, em condições semelhantes aos servidores
da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes
do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data
da inativação.
E o V. Acórdão ora em reexame assim entendeu:
No entanto, ocorre que o plano de cargos e
carreira não significa paridade remuneratória, pois esta
assegura o direito de o servidor aposentado receber a
mesma remuneração que recebia quando na ativa,
além das vantagens e reajustes recebidos pelos
servidores da ativa.
Na verdade, a pretensão dos autores é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016429-41.2015.8.26.0053 -Voto no 17.818 - R
4
reconhecimento de direito adquirido a regime jurídico, o
que é inconcebível.
O
servidor
público
não
tem
direito
a
determinado enquadramento no regime jurídico de seu
cargo, vez que é possível a administração promover
alterações justificadas na persecução dos princípios de
regência do serviço público, notadamente o da
eficiência.
O que interdita a norma constitucional é a
redução dos vencimentos ou proventos a pretexto de
modificação do regime jurídico, o que é coisa diversa, e
isto não se verificou nos autos.
Conforme se verifica, o V. Acórdão está em consonância
com a tese fixada no Tema no 439 do C. STF, vez que assegurou a
irredutibilidade de vencimentos dos servidores, anotando-se que não há
direito adquirido a regime jurídico.
Por fim, observe-se que não há que se falar na aplicação
do item 2 da ementa, vez que se refere exclusivamente à Lei Estadual do
Paraná.
Assim, inexiste adequação a ser realizada.
O voto é pela MANUTENÇÃO do V. Acórdão em exame.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator